Tribunal: TJES
Processo: 5012684-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012684-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOCIMAR DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012684-33
.
202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE :
JOCIMAR DIAS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO – DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DESLINDADA NA SEARA DOS REPETITIVOS – TEMPO QUE DEVE SER APURADO PELO JUÍZO ANTECEDENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de hipótese deslindada na sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.977.135/SC), sendo certo que o STJ firmou a tese de que
as horas de recolhimento domiciliar noturno, e nos dias de folga, com ou sem monitoração eletrônica, devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena.

A nós, portanto, nos cabe aplicar o entendimento exteriorizado pela Corte Superior, em nome da segurança jurídica, até porque, deveras, o período de recolhimento domiciliar é mesmo limitador da liberdade daquele que é submetido a referida cautelar.

É este, inclusive, o entendimento manifestado nesta Corte em casos como o que ora se apresenta.

2.
C
aberá ao juízo da execução apur
ar o tempo em que o agravante fora efetivamente submetido à cautelar de prisão domiciliar
.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido para que o juízo antecedente apure o período de efetivo de cumprimento da medida cautelar de prisão domiciliar
,
devendo observar que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5012684-33
.
202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE :
JOCIMAR DIAS

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, observo que se t
rata de Agravo em Execução Penal interposto
por
JOCIMAR DIAS
, em razão da decisão da
7
ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória (VEPEMA)
, que
indeferiu o pleito de detração da pena em relação ao recolhimento domiciliar noturno
.

Nas razões recursais a defesa pleiteia
a reforma da decisão sustentando que o apenado teve a

sua prisão substituída por medida cautelar de recolhimento domici
li
ar em 2013, vindo a ser condenado em 2017, sendo, de rigor, a detração de todo o período em que esteve sujeito a medida restritiva
.

Em
contrarrazões
o MP entendeu pelo improvimento
do recurso.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo provimento do recurso
nos termos do evento de número
9675514
.

Trata-se realmente de hipótese deslindada na sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.977.135/SC), sendo certo que STJ firmou a tese de que
as horas de recolhimento domiciliar noturno, e nos dias de folga, com ou sem monitoração eletrônica, devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente do STJ:

“
(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia, firmou a compreensão majoritária de se admitir a detração, na pena privativa de liberdade, do período de cumprimento da medida cautelar do art. 319, V, do Código de Processo Penal - CPP, com ou sem monitoração eletrônica. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas. (...)” (AgRg no HC n. 558.923/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

A nós, portanto, somente cabe aplicar o entendimento exteriorizado pela Corte Superior, em nome da segurança jurídica, até porque, deveras, o período de recolhimento domiciliar é mesmo limitador da liberdade daquele que é submetido à referida cautelar.

É este, inclusive, o entendimento manifestado nesta Corte em casos como o que ora se apresenta.

Consigno apenas que mesmo diante da conclusão de que
o
agravante fora efetivamente submetid
o
a cautelar de prisão domiciliar, não há prova nestes autos que possa subsidiar a análise do período efetivo que perdurou a referida medida, e portanto caberá ao juízo da execução apurá-lo, com a clareza e a certeza que se requer.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, determinado que o juízo antecedente apure o período de efetivo de cumprimento da medida cautelar de prisão domiciliar, referente a ação penal n.
0022383-77.2014.8.08.0035
, devendo observar que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

É como voto.

03